Tribunal: TJSP
Processo: 1019477-53.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material verificado - Retificação para constar na fundamentação do Acórdão: "nego provimento ao recurso da requerida e dou provimento em parte ao recurso da autora" – Omissão - Juros de mora -Incidência sobre a devolução dos valores indevidamente cobrados – Acolhimento – Incidência dos juros a partir dos respectivos desembolsos – Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019477-53.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
NOEMIA
APARECIDA
MISSE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargada
CONSTRUTORA TENDA S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019477-53.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 45140 2/4
Voto no: 45.140
Embargos de Declaração no: 1019477-53.2014.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco - 4a Vara
Embgte.: Noemia Aparecida Misse
Embgda.: Construtora Tenda S/A
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro
material
verificado
-
Retificação
para
constar
na
fundamentação do Acórdão: “nego provimento ao recurso da
requerida e dou provimento em parte ao recurso da autora”
Omissão - Juros de mora -Incidência sobre a devolução dos
valores indevidamente cobrados
Acolhimento
Incidência
dos juros a partir dos respectivos desembolsos
Embargos
acolhidos em parte.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela
apelante/autora contra acórdão (fls. 350/359) proferido em autos de Ação de
Repetição de Indébito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização, sob
o argumento de haver omissão e contradição no V. Acórdão.
Sustenta que houve contradição na medida em que o
acórdão consignou em sua parte dispositiva que “os recursos não comportam
provimento” e ao final negou provimento ao recurso de apelação da
embargada e deu provimento ao recurso da embargante.
A omissão ocorreu por não haver manifestação sobre o
termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre os valores cobrados
indevidamente, bem como sobre a indenização pelo dano moral causado à
requerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019477-53.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 45140 3/4
Aguarda o acolhimento dos embargos para sanar a
contradição e a omissão apontadas, para que os juros de mora sobre os
valores cobrados indevidamente sejam computados a contar do respectivo
desembolso, assim como os juros referentes à condenação pela indenização
pelo dano moral sejam considerados a partir do evento danoso ou ao menos
da respectiva citação, e não da data em que prolatada a r. sentença.
É o breve relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
De fato, constata-se a existência de erro material no início
da fundamentação do aresto embargado ao fazer constar que “os recursos não
comportam provimento”, quando o correto é o resultado constante na parte
dispositiva “nego provimento ao recurso da requerida e dou provimento em
parte ao recurso da autora”, assim como também constou na respectiva
ementa.
No tocante à incidência dos juros de mora, referente à
devolução dos valores cobrados indevidamente e que não foram formalmente
assumidos, com razão a embargante, devendo os respectivos juros terem
incidência a partir dos respectivos desembolsos.
Já em relação aos juros sobre a indenização pelo dano
moral, devem incidir a partir da decisão que o arbitrou, conforme
determinado por sentença.
Assim, acolho em parte os embargos de declaração para
corrigir o v. Acórdão com a finalidade de constar no início da fundamentação
do aresto o resultado “nego provimento ao recurso da requerida e dou
provimento em parte ao recurso da autora”, bem como para constar que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019477-53.2014.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 45140 4/4
juros de mora sobre a devolução dos valores indevidamente cobrados tenham
incidência a partir dos respectivos desembolsos, mantido no mais o v.
Acórdão como foi lançado.
À vista do exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração.
SALLES ROSSI
Relator